Tribunal: STF
Processo: HC 61020
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
EXPULSAO DE ESTRANGEIRO.
I.LEGALIDADE DO DECRETO EXPULSORIO, PORQUE AUSENTE O FATOR FAMILIAR
IDONEO A CONFIGURAR IMPEDIMENTO (LEI 6.815/80, ART-75-II-B).
FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA, CUSTODIA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
INEXISTENTES.
II.EXPULSO O ESTRANGEIRO "SEM PREJUIZO DAS PENAS A QUE ESTIVER
SUJEITO NO PAIS", SÓ O PRESIDENTE DA REPUBLICA PODE, ANTES DE
EXTINTAS TAIS PENAS, PRECIPITAR A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA, MANDANDO QUE
SE APLIQUE O ART-67 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
HIPÓTESE EM QUE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEMONSTRA PLENA CIENCIA
DESSE IMPERATIVO JURÍDICO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.